Tribunal: STF
Processo: RE 92939
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-08-22
Data de publicação: 1980-08-22

Ementa:
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA OU
EMPRESAS PUBLICAS. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIARIO, ENQUANTO NÃO
PROMULGADA A LEI PREVISTA DO ART. 205 DA CF. (EC. 7/77).
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 286. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.